Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVADO NÃO CITADO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DATA DA CIÊNCIA. VERIFICAÇÃO NA ABA DE EXPEDIENTES DO PJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões quando a parte não foi citada na origem. Precedente.
2. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Tem por objetivo estabelecer prazo para a conclusão da execução e, assim, impedir a inércia do exequente.
3. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80; o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito.
4. Na hipótese, o juízo considerou que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 23/10/2021”. Todavia, em consulta à aba de expedientes do PJE, é possível verificar que a ciência acerca da não localização do devedor ocorreu apenas em 03/11/2021, que deverá ser considerada como a data de início da suspensão da execução.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.